Tribunal: TJPA
Processo: 0084111-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084111-61.2016.8.14.0301

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADO: ELIENE MARQUES DE SOUZA, PAULO SERGIO PEREIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS QUESTÕES NÃO DEVOLVIDAS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Círculo Engenharia Ltda. e Prime Residencial & Engenharia Ltda., objetivando sanar omissões no acórdão que analisou agravo interno interposto em ação declaratória de abusividade de cláusula contratual cumulada com danos morais e materiais. Alegação de omissão quanto à aplicação da tese da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do CC) e à ausência de análise de jurisprudência sobre danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a tese da
exceptio non adimpleti contractus
; e

(ii) verificar se houve omissão na apreciação da jurisprudência invocada sobre danos morais em inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese da
exceptio non adimpleti contractus
não foi objeto do recurso de agravo interno e, por força do princípio da adstrição, não poderia ser analisada nos embargos de declaração.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida pelo agravo interno, limitando-se ao termo final para cálculo de lucros cessantes.

5. A jurisprudência pátria e a norma processual estabelecem que os embargos de declaração não se prestam a inovar a matéria recursal, devendo observar os limites do que foi efetivamente devolvido para análise judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A tese da
exceptio non adimpleti contractus
não pode ser analisada em sede de embargos de declaração se não foi objeto do recurso original, em respeito ao princípio da adstrição.

2. Não há omissão configurada no acórdão que decide apenas as questões efetivamente devolvidas no recurso original."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, e 476 do CC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1989089/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.04.2022; TJ-MG, AC nº 10079140094321001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 23.06.2016.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0084111-61.2016.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTES: CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

EMBARGADOS: ELIENE MARQUES DE SOUZA e PAULO SÉRGIO PEREIRA MARQUES

ACÓRDÃO EMBARGADO ID 21303036

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

8

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Círculo Engenharia Ltda. e Prime Residencial & Engenharia Ltda., contra o acórdão de ID 21303036, que possui a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA DOS ADQUIRENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

A indenização por lucros cessantes deve ser paga até a data da efetiva disponibilização das chaves aos adquirentes, por ser este o momento a partir do qual passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.

Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

Nas razões dos embargos (ID 21550047), as embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não enfrentar a tese da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do Código Civil), sustentando que os embargados, Eliene Marques de Souza e Paulo Sérgio Pereira Marques, não estariam adimplentes quando pleitearam a entrega do imóvel, o que afastaria a responsabilidade das embargantes pelos lucros cessantes.

Ademais, as embargantes apontam que a decisão embargada não analisou a jurisprudência invocada, segundo a qual o mero descumprimento contratual não enseja condenação por danos morais, salvo situações excepcionais que violem direitos de personalidade.

Por fim, requerem que o julgado seja reformado, com efeito modificativo, para que sejam excluídas as condenações impostas, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso das matérias e dispositivos invocados (arts. 476 e 477 do Código Civil; art. 489, §§2º e 3º, e art. 1.022 do CPC), com vistas a futura interposição de recurso especial.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id 22047919.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para que sejam admitidos. A lei processual, portanto, apenas permite o manejo dos aclaratórios com esses objetivos.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

As embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise da tese da exceptio non adimpleti contractus, prevista no art. 476 do Código Civil, bem como quanto à jurisprudência invocada acerca da ausência de danos morais em casos de mero inadimplemento contratual. Contudo, após detida análise, verifico que tais alegações não procedem.

Analisando os autos do agravo interno de id 18010593, verifico que este trouxe apenas uma irresignação, concernente ao período para o cômputo dos lucros cessantes que, de acordo com a insurgência, teria como termo final a data da expedição do habite-se.

Em relação à tese da
exceptio non adimpleti contractus
, esta não foi objeto do recurso de agravo interno, não podendo ser objeto de embargados de declaração, em razão do princípio da adstrição.

Nos termos da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 10/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/07/2021 e concluso ao gabinete em 14/12/2021. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a) o acórdão recorrido violou a coisa julgada; b) o arbitramento de honorários pelo juiz, em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, configura julgamento extra petita e c) houve inovação recursal, violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da não surpresa. 3. A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada.
4. O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita
. 5. Enquanto a ação de cobrança de honorários funda-se na existência de acordo prévio acerca dos honorários advocatícios, a ação de arbitramento de honorários está prevista no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB para a hipótese de ausência de estipulação quanto aos honorários.

(...). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1989089 MT 2021/0344755-3, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Neste aspecto, o acórdão se pronunciou exatamente sobre o que o recurso de agravo interno havia debatido, ou seja, o término do computo dos lucros cessantes no momento da expedição do habite-se.

Do mesmo modo, o recurso de agravo interno não se insurgiu contra a condenação em dano moral, não podendo o relator extrapolar os limites do recurso que lhe foi interposto.

Ademais disto, a jurisprudência pátria fixou o entendimento de que os limites dos recursos são fixados nas razões recursais, não podendo o Relator decidir sobre matéria que não lhe foi devolvida.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA MODIFICADA EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE - EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ART. 471 DO CPC/73 - DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO RECURSO DA PARTE - REFORMATIO IN PEJUS - PRELIMINAR ACOLHIDA. -
Por força do art. 471 do CPC/73, não pode o magistrado se aproveitar da oposição de embargos de declaração para rever sua decisão, notadamente quando tal revisão extrapola por completo os limites do recurso apresentado pela parte, prejudicando-a.

(TJ-MG - AC: 10079140094321001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 23/06/2016, Data de Publicação: 05/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECONHECIMENTO DE VÍNCULO E PERDAS E DANOS – SOCIO DE DIREITO – FIGURA DE PALHA – SÓCIO DE DIREITO – COMPROVAÇÃO – artigo 373, i DO CPC - REVELIA E DOCUMENTOS HÁBEIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO QUE ATACA PARTE DA SENTENÇA – LIMITES RECURSAIS - ARTIGO 1013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS - § 11, ARTIGO 85, DO CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (1) – Dentro dos efeitos ‘TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM’, os limites do recurso são fixados nas razões recursais, dentro da dicção do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Não há como proceder ao Tribunal de Ofício e, na parte não recorrida, ocorre o fenômeno da coisa julgada parcial da sentença, sendo, portanto, incontroversa nesta parte
. (2) - O interesse de agir ou interesse processual refere-se a utilidade do provimento reclamado pelo autor em juízo. Somente não reside interesse de agir o interesse processual quando o resultado da demanda não traz ao proponente qualquer vantagem material ou moral.

(...)

(TJ-MT - AC: 00385946020128110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020)

Repise-se mais uma vez que o recurso de agravo interno não versou nem a tese da exceptio non adimpleti contractus e nem acerca da ausência de danos morais em casos de mero inadimplemento contratual, motivo pelo qual essas matérias não poderiam ser objeto do acórdão embargado, pois extrapolaria os limites do recurso.

Desta forma, as omissões alegadas pelo embargante inexistem, pois o Acórdão embargado julgou a lide observando os limites do princípio da adstrição.

Neste aspecto, as alegações do Embargante não se configuram como um dos casos de omissão no qual se admite a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
aos embargos de declaração opostos por Círculo Engenharia Ltda e Prime Residencial & Engenharia Ltda, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 17/12/2024